Tribunal: CARF
Processo: 10735.721934/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.721934/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.108 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JOAQUIM CEZAR MOTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos
estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se a glosa das despesas declaradas quando restarem comprovados os
requisitos legais para as respectivas dedutibilidades.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas pelo contribuinte,
referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas com
instrução, no valor de R$ 4.961,32, e médicas com plano de saúde Unimed Rio, no valor de R$
7.456,76, na base de cálculo do imposto de renda.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.721934/2011-17
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.108 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721934/2011-17

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 46/52):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 25 a 32), emitida em
nome do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2008 ano-
calendário de 2007, tendo sido alterado o resultado nela apurado de saldo de imposto a
pagar de R$ 12,18, para imposto a pagar de R$ 4.635,93. O imposto suplementar
apurado, no valor de R$ 4.623,75, acrescido de multa de ofício e juros de mora
calculados até 29/07/2011, perfaz um crédito tributário de R$ 9.646,52.
Conforme descrição dos fatos às fls. 26 a 30, a autoridade fiscal apurou as seguintes
infrações por falta de comprovação (não atendeu a intimação):
- Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício, no valor de R$ 5.864,50.

- Dedução Indevida de Dependente, no valor de R$ 3.169,20.

- Dedução Indevida de Despesas com Instrução, no valor de R$ 4.961,32.

- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 10.824,00.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.108 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721934/2011-17

Cientificado do lançamento em 16/08/2011 (fls. 34 e 36), o contribuinte apresentou
impugnação em 31/08/2011 (fls. 2), solicitando seja parcialmente cancelado o
lançamento. Diz, em síntese, trazer Certidões de Nascimento e documentos
relacionados às despesas médicas e de instrução.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente, com a consequente renúncia ao
contencioso administrativo fiscal e consolidação administrativa dos respectivos créditos
tributários apurados.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES.
A dedução de dependentes é permitida quando preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Deve ser permitida a dedução de despesa com a instrução apenas quando devidamente
comprovada e observados os requisitos impostos pela legislação.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas despesa médica
declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e idônea, que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei, restrita aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Cientificado da decisão, em 15/06/2015 (fls. 69), o contribuinte, em 15/07/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 72), trazendo aos documentos comprovatórios das despesas com
instrução e com o plano de saúde em favor do Recorrente e suas filhas/dependentes declaradas,
Kim e Karen Comper Motta, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 73/76.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.108 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721934/2011-17

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com instrução e médicas em litígio:
O litígio recai sobre a glosa da dedução das despesas com instrução (R$ 4.961,32)
e médicas com o plano de saúde Unimed Leste Fluminense (R$ 10.824,00), por falta de
comprovação, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2008.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos com declarações emitidas
pelo Colégio Curso Equipe Grau e o informe de pagamentos emitido pela Unimed Rio, atestando
os pagamentos realizados no decorrer do ano-calendário de 2007 (fls. 74/76).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos e comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
50/51):
Das Dedução Indevida com Despesas de Instrução
O interessado informou na declaração de ajuste anual, a título de despesas com
instrução de dependente (código 03), pagamentos que totalizaram R$ 5.065,20, tendo
sido glosado pela fiscalização o valor de R$ 4.961,32, correspondente aos somatórios
dos limites individuais.
(...)
As Declarações de fls. 10 e 11 emitidas pela instituição de ensino, dizem respeito ao ano
de 2008. Deveria o contribuinte, contudo, ter trazido documentos referentes ao ano
de 2007, exercício 2008.
Resta, pois, mantida a infração.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
(...)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.108 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.721934/2011-17

O contribuinte informou despesa médica no valor de R$ 10.824,00, relacionado ao
Plano de Saúde Unimed-Rio. Em sede de impugnação, o contribuinte trouxe aos autos
informativo da Unimed-Rio (fls. 12), referente a pagamentos efetuados nos meses
de janeiro a julho do ano de 2008. Deveria o contribuinte ter trazido documentos com
valores discriminados por beneficiário do plano de saúde, referentes ao ano de
2007, exercício 2008.
Assim, mantenho integralmente a glosa efetuada.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Em relação a dedução com instrução, as declarações emitidas pela instituição de
ensino Colégio Curso Equipe Grau (fls. 74/75) comprovaram que as filhas/dependentes
declaradas, Kim e Karen Comper Motta, estavam cursando o ensino fundamental, com
frequência regular, além de atestar os pagamentos realizados no decorrer do ano-calendário de
2007, no valor de R$ 4.961,32 e, na mesma esteira, as despesas médicas relativa ao plano de
saúde Unimed Rio, do qual o Recorrente e suas filhas/dependentes declaradas são beneficiários,
perfazendo suas efetivas participações no plano contratado, o valor total de R$ 7.456,76 (fls. 76).
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais,
respaldado no conjunto probatório produzido e lastreado na legislação de regência (arts. 80, § 1o,
II e 81, caput do RIR/99), restabeleço as aludidas despesas declaradas, no limite dos valores
comprovados, e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas com instrução, no valor de R$ 4.961,32, e médicas com
plano de saúde Unimed Rio, no valor de R$ 7.456,76, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 96
DF CARF MF
Original